Tribunal: TJES
Processo: 5001658-84.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001658-84.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
INTERESSADO: SERGIO DE SOUZA PINTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001658-84.2020.8.08.0030

Recorrente: BANCO C6 S.A.

Recorrido(a): SERGIO DE SOUZA PINTO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA DE VALOR NÃO SOLICITADA. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA NA FORMA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO LOGROU ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DO DANO MORAL. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu em parte os pedidos da parte autora, condenando a instituição financeira à restituição de R$ 600,00 ao recorrido correspondente ao dobro do valor transferido indevidamente de sua conta bancária, e indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00, em razão da falha na segurança relativa aos serviços prestados.

2. Quanto ao valor da restituição, não houve comprovação de que o recorrido tenha solicitado a retirada do valor de sua conta e a transferência para terceiro. Possivelmente ocorreu uma fraude por terceiros, o que é de responsabilidade do banco recorrente, em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Embora após o ajuizamento da demanda, o estorno de R$ 300,00 foi realizado.

3. Com efeito, a repetição é devida na forma simples, independente da comprovação de erro, enquanto a repetição em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe que haja cobrança indevida, o que não se denota nos autos. Dessarte, já foi providenciado o estorno, como demonstrado em contestação.

4. Quanto aos danos morais, conquanto não sejam decorrentes da falha na prestação dos serviços, por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente nisso, mas na recusa contumaz do fornecedor em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. O estorno foi promovido apenas depois do ajuizamento da demanda. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

5
. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), correspondente a cinco vezes o valor descontado indevidamente do recorrido, sem que tenha sido demonstrada lesão mais grave em decorrência da conduta do recorrente.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
julgar improcedente
o pedido da repetição do indébito (mantendo-se a restituição simples) e para
reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.